Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704623-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: SILVA &amp; BEZERRA CHURRASCARIA E MARMITARIA LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA CCS-BACEN. PESQUISA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INJUSTIFICÁVEL. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. O sistema CCS-BACEN não fornece dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações, tampouco realiza o bloqueio de ativos financeiros. Apenas indica onde os clientes de instituições financeiras mantêm suas contas. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a realização de diligência no sistema CCS-Bacen (proc. no 0717617-25.2021.8.07.0001, ID no 180644917). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão deixou de observar princípio da cooperação, pois foram realizadas várias tentativas de encontrar bens passíveis de pagar a dívida objeto da execução, sem êxito. 3. Defende que o Cadastro de Clientes do Banco Central (CCS) permite identificar contas bancárias movimentadas com o intuito de ocultar patrimônio, não contempladas pelo SISBAJUD. Afirma que essas informações poderiam embasar novos pedidos de constrição patrimonial, verificar fraudes e utilização de terceiros para frustrar o pagamento do débito. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da pesquisa via CCS – Bacen. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 55659299 e no 55659300). 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 55680781). 7. Sem contrarrazões (ID no 56757386). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 55680781): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na demanda originária já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar ativos e bens eventualmente registrados em nome da agravada para viabilizar o recebimento da quantia por ela devida, porém sem sucesso. 13. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 14. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 15. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 16. Em seu sítio eletrônico, o Conselho Nacional de Justiça qualifica essa ferramenta como um sistema informatizado que identifica onde os clientes dos bancos mantém contas de depósitos à vista, poupanças, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermediário, por meio de convênio firmado com o Bacen, com o intuito de auxiliar nas investigações de fraudes financeiras. 17. O objetivo principal dessa ferramenta é coibir a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, apesar de o STJ admitir a sua excepcional utilização em processos de natureza cível, a depender de cada caso concreto. 18. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pela agravante, pois não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida. 19. Não se justifica a realização de medidas excepcionais ou não usuais, a exemplo da pleiteada pela agravante, sem a devida demonstração de elementos mínimos da sua efetividade. 20. Incumbia à agravante demonstrar que empreendeu e esgotou as diligências que estavam ao seu alcance para localizar patrimônio da devedora passível de penhora, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário, que já realizou consultas aos sistemas conveniados (RENAJUD, SISBAJUD, dentre outros). 21. Precedente: TJDFT Acórdão no 1781867, 07348800520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se.” 12. O sistema CCS-BACEN não fornece dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações, tampouco realiza o bloqueio de ativos financeiros. Apenas indica onde os clientes de instituições financeiras mantêm suas contas (https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/, acessado em 13/3/2024). 13. Não foram demonstrados elementos mínimos de efetividade que justifiquem o deferimento da medida atípica pleiteada. 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 15. Na origem (proc. no 0717617-25.2021.8.07.0001), o processo foi suspenso por 1 ano (ID no 187376566). Dispositivo 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro